Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-94.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006969-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI - CPF: 061.662.391-73 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A existência de inquéritos policiais e ações penais por crime doloso constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, ante o risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

02. Na espécie, o paciente registra diversos registros criminais, incluindo tráfico de drogas, revelando-se necessária a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não “
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

04. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva na tutela da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

05. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva.

Extrai-se dos autos que, em 17/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e, por conseguinte, teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal; (ii)

a gravidade do crime, por si só, não é motivo suficiente para a prisão preventiva; (iii) ausência de
periculum libertatis
, aduzindo que paciente é primário e possui endereço certo; (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de cautelares previstas no art. 319 do Código Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id.
207771428
).

As informações de praxe forma prestadas pela autoridade coatora (id. 207771428).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
207991675
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretende o impetrante a revogação da decisão de prisão preventiva proveniente do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, por ausência de fundamentação idônea.

Sobressai dos autos que no dia 17 de março de 2024, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas e preventivas no bairro Jardim das Palmeiras, mais precisamente na Rua Gaivota, naquela urbe, momento que abordou a motocicleta HONDA/BROZ, conduzida pelo paciente.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma vasilha de plástico de cor vermelha, contendo porções de entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína), 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) celular SAMSUNG, acondicionados na mochila do paciente.

Os policiais militares conduziram o paciente para Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O Juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentou a medida na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, comprovado nos diversos registros criminais do paciente,
in verbis
:

“(...)2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 28,82 gramas, 06 (seis) porções de pasta base, pesando aproximadamente 2,94 gramas, 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 5,68gramas, 01 (uma) porção de pasta base, pesando aproximadamente 11,34 gramas, além de uma balança de precisão. (...)

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a autuada praticou supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7.
Ainda é de ponderar que o indiciado possui os seguintes registros criminais: 1) autos nº 1001067-78.2020.8.11.0008 (Dano); 2) autos nº 1001490-38.2020.8.11.0008 (sistema nacional de armas); 3) 1000337-33.2021.8.11.0008 (Roubo Majorado); 4) 1002894-90.2023.8.11.0050 (Tráfico de Drogas); 5) 1000124-56.2023.8.11.0008 (
Roubo Majorado),
o que revela a prática reiterada de crimes,
evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. (...).”

Com efeito, malgrado a quantidade de drogas não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos diversos registros criminais do paciente,
incluindo tráfico de drogas
, objeto dos autos n. 1002894-90.2023.8.11.0050.

O Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva
, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assevera que o
“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

(Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

De mais a mais, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

No mesmo sentido, as
“condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Ademais, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024